Tribunal: TJDFT
Processo: 0723979-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0723979-66.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: B2W VIAGENS E TURISMO LTDA RECORRIDO: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A, AISLA ALMEIDA CHAVES, DAVI ALVARENGA BALDUINO ALA DECISÃO Trata-se de transação extrajudicial entre as partes, com requerimento de homologação (ID. 26796343). O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo o acordo ID. 26796343 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, fazendo o feito transitar em julgado nesta data. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do Novo Código de Processo Civil. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito